Tribunal: TJDFT
Processo: 0750916-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. A decisão recorrida indeferiu, no curso da execução, o pedido de expedição de ofício ao banco para esclarecimento de valores levantados a maior pela exequente, fundamentando-se na apresentação, pela própria credora, de planilha de débito com montante inferior ao efetivamente liberado.
2. Embora os valores depositados tenham sofrido incidência de correção monetária, a apuração do débito foi realizada com base em planilha elaborada pela exequente, motivo pelo qual os acréscimos em conta judicial não devem ser revertidos em seu favor, sobretudo diante da ausência de comprovação de erro nos cálculos apresentados pelo próprio credor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.